Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-90.2023.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002819-90.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDUARDA GOMES XIMENES - CPF: 053.904.683-33 (APELANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), MARCOS ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ERIK DAVID MORAES FERREIRA (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES BELO DE OLIVEIRA - CPF: 035.505.551-13 (VÍTIMA), RAPHAELA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 066.903.041-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), e condenação da ré pelos crimes de desacato (art. 331, CP) e injúria racial (art. 140, § 3º, CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição do crime de desacato, a correção de erro material quanto à aplicação da atenuante da confissão, a absolvição pelo crime de injúria racial por insuficiência de provas e o afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desacato; (ii) corrigir erro material na dosimetria da pena quanto à atenuante da confissão espontânea; (iii) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de injúria racial; e (iv) examinar a possibilidade de afastamento da reparação de danos fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de desacato se configura, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, diante da pena fixada e da menoridade relativa da ré à época dos fatos, sendo transcorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

4.

A atenuante da confissão espontânea foi indevidamente reconhecida, pois a ré negou os fatos em todas as fases do processo, configurando erro material a ser corrigido, sem reflexo na pena imposta.

5.

A condenação pelo crime de injúria racial deve ser mantida, pois a autoria e materialidade restam comprovadas por meio de Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termos de representação, depoimento da vítima e testemunhas, além de vídeo que corrobora a dinâmica dos fatos, ainda que sem áudio.

6.

A palavra da vítima em crimes de injúria racial possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

7.

A fixação da reparação de danos, no valor de R$ 5.000,00, é legítima, tendo havido pedido expresso do Ministério Público e considerando-se os danos morais decorrentes da conduta, conforme entendimento do STJ (Tema 983) e enunciado 14-A das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva opera-se retroativamente quando decorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, especialmente em razão da menoridade relativa do réu.

2.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando inexistente admissão de culpa nos autos.

3.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por injúria racial.

4.

A reparação mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, dispensada instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; 140, § 3º; 331; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.306.965, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 01.06.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08.03.2018; TJMT, NU 0003319-80.2017.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto, DJE 24.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Maria Eduarda Gomes Ximenes
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Penal n.º 1002819-90.2023.8.11.0000
, oriunda da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 331 e 140, § 3º, ambos do Código Penal
.

A pena imposta foi de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de injúria racial, e de
6 (seis) meses de detenção
, pelo crime de desacato, acrescida do pagamento de dias-multa correspondentes a
1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente
. As vítimas foram identificadas como
Rafael Rodrigues Belo de Oliveira
e
Raphaela Oliveira da Cruz
.

Inconformada, a defesa apresenta razões recursais com os seguintes pleitos:

Inicialmente, requer o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal
, com a consequente
extinção da punibilidade da ré quanto ao delito de desacato
. Em seguida, pleiteia o
reconhecimento de
erro material
na dosimetria da pena
, notadamente no que se refere ao
indevido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

No mérito, postula a
absolvição
da acusada quanto ao crime de injúria racial
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob a alegação de
insuficiência de provas
. Por fim, requer o
afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação de danos
, em atenção à
hipossuficiência econômica da ré
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso reconhecendo a procedência das preliminares arguidas (erro material quanto à atenuante da confissão e prescrição do crime de desacato),
mas pugnando pela manutenção da condenação pelo crime de injúria racial e da reparação de danos
fixada na sentença. (id. 184971491)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade opinou pelo
provimento parcial do recurso,
para corrigir o erro material da sentença quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de desacato e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação pelo crime de injúria racial, conforme entendimento assim sumariado (ID 303818382).

Ementa:
Apelação Criminal. Crimes de ameaça, desacato e injúria racial. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar. Correção de erro material na sentença. Exclusão da atenuante da confissão. Procedência. Ausência de confissão por parte da acusada. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do crime de desacato. Procedência. Pena fixada em 6 (seis) meses de detenção. Redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa da ré. Transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Extinção da punibilidade. Parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desacato. Mérito. Pleito de absolvição em relação ao crime de injúria racial por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da vítima corroborado pelas declarações das testemunhas. Postula o afastamento da indenização pela reparação dos danos fixada em favor da vítima. Inviabilidade. Pedido expresso do Ministério Público. Medida adequada e proporcional ao caso concreto. Parecer pela correção do erro material, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de desacato e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação pelo crime de injúria racial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo à análise da apelação criminal interposta, cujos contornos fáticos restaram delineados na denúncia acostada aos autos (Id. 8297670936), nos seguintes termos:

“01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 21h00min, no interior do estabelecimento denominado Academia Life Fit, situado na Avenida Porto Alegre, nº 1481, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT, a denunciada MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, consistente na utilização de elementos referentes a sua raça, cor, etnia, chamando-o de macaco fedido.

Ressai ainda do feito que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, MARIA EDUARDA GOMES XIMENES desacatou Rafael Rodrigues Belo de Oliveira (Policial Militar), em razão de sua função pública, chamando-o de policial de bosta.

É dos autos também que MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, posteriormente ao fato narrado acima, ameaçou Raphaela Oliveira da Cruz, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em agredir a vítima fisicamente.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos MARIA EDUARDA GOMES XIMENES estava no interior da Academia Life Fit, conforme endereço alhures especificado, sendo que, em determinado momento, seguiu em direção a Rafael Rodrigues Belo de Oliveira (Policial Militar), o qual estava realizando exercícios físicos em um equipamento, e proferiu injúria racial e desacato, dizendo que a vítima era um “macaco fedido e policial de bosta”.

Em vista disso, Rafael Rodrigues acionou integrantes da Polícia Militar para comparecer ao local, momento em que MARIA EDUARDA GOMES XIMENES ameaçou Raphaela Oliveira da Cruz (funcionária da Academia Life Fit), por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em agredir a vítima fisicamente.

Conforme é dos autos, Raphaela Oliveira revelou a acusada teria lhe dito que iria dar uma surra na vítima no meio da rua, inclusive teria dito na frente dos policiais que iria cumprir as ameaças feitas à Raphaela.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, como incurso nos artigos 147, 331 e 140, § 3º (redação anterior à Lei nº 14.532/2023), todos do Código Penal”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, com a declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 147, do CP, e condenação da ré pelos crimes de desacato (art. 331) e injúria racial (art. 140, § 3º), ambos do Código Penal.

Passo ao exame da prejudicial de mérito.

1. Da Prejudicial de Mérito – Prescrição da Pretensão Punitiva (Crime de Desacato)

Sustenta a apelante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de desacato.

Verifica-se que a
denúncia foi recebida em 19/04/2023
e a
sentença foi proferida em 22/11/2024.
O Ministério Público não recorreu da sentença, a qual transitou em julgado para a acusação.

Nos termos do
art. 109, VI, do Código Penal
, a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena aplicada, opera-se em
03 (três) anos.
Nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, tal prazo tem como marco inicial a data do recebimento da denúncia.

Contudo, a ré contava com
menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos
(nascida em 27/12/2001), razão pela qual é aplicável o disposto no
art. 115 do CP
, que prevê a
redução pela metade
do prazo prescricional.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é de
1 (um) ano e 6 (seis) meses.
Como entre o recebimento da denúncia (19/04/2023) e a prolação da sentença (22/11/2024) decorreu exatamente esse período, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Diante disso,

acolho a prejudicial de mérito
e declaro
extinta a punibilidade
da recorrente quanto ao delito de desacato (art. 331, CP).

2. Do Erro Material na Sentença – Atenuante da Confissão

Assiste razão à defesa ao apontar erro material na sentença de primeiro grau, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão.

Conforme se depreende dos autos, a ré
negou a autoria dos delitos
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo qualquer confissão a justificar a aplicação da referida atenuante.

Ainda assim, o juízo sentenciante consignou:

“Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.” (ID 173068351)

Cuida-se, claramente, de
erro material
, o qual deve ser sanado, inclusive, pelo juiz sentenciante com a
exclusão da referência à atenuante da confissão
da dosimetria das penas atribuídas aos crimes de
injúria racial e desacato
, entretanto o faço nesta quadra recursal, ressalto que após, analise e sanando o vício não houve
repercussão na quantidade de pena imposta
, já fixada no mínimo legal, de sorte que a mantenho.

3. Do Mérito – Pedido de Absolvição quanto à Injúria Racial

A defesa sustenta que
inexistem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade delitivas
, requerendo, por conseguinte, a
absolvição da apelante quanto ao crime do art. 140, § 3º, do CP.

Alega-se que a prova oral se resume às declarações da vítima, não corroboradas por testemunhas presenciais, e que o vídeo anexado aos autos não comprovaria o conteúdo das palavras ofensivas.

Todavia, após detida análise dos autos,
não merece acolhida a pretensão absolutória.

No caso em análise, a materialidade e a autoria do crime de injúria racial restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 113752458), pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.251526 (ID 113752464), pelos Termos de Representação Criminal (IDs 113752460 e 113752461), bem como pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
vítima
, policial militar Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, afirmou de maneira
coerente e firme
em ambas as fases que a apelante o chamou de “
macaco fedido” e “policial de bosta”,
enquanto realizava exercícios físicos na academia.

Transcrevo trecho do seu depoimento extraído do relatório de mídias (id. 297672399).

“(...). Isso, foi isso mesmo. Eu estava fazendo treino de rotina na academia, quando houve esse fato aí, e essa ameaça contra a Raphaela, que na época eu acho que era até menor ainda (...).

Promotor de Justiça
: ela te xingou de "macaco fedido", né?

Vítima
: Foi.

Promotor de Justiça
: Você confirma essa expressão?
Vítima
: Sim.

Promotor de Justiça
: (...) E ela também mencionou pro senhor a expressão "policial de bosta", referindo aí a sua função de policial?

Vítima
: Isso. É que já tem um certo tempo que ela tem um, não sei explicar bem, mas um desafeto com vários policiais, mesmo sem conhecer, não sei se ela não gosta, qual que é a situação, mas ela tem esse...

Promotor de Justiça
: Ela proferiu esse xingamento contra o senhor também?

Vítima
: Sim. Exatamente. Ela sabia que eu era policial. (...).

Promotor de Justiça
: O senhor fez alguma coisa pra ela ou não?

Vítima
: Não. Foi ela que se aproximou até a mim. Se eu não me engano, tem até o vídeo desse acontecimento aí que eu tava treinando no aparelho, e ela se aproxima.

Promotor de Justiça
: Certo. E profere, o senhor confirma essas duas expressões aqui, né?

Vítima
: Sim, exatamente.

Ainda que o
vídeo do incidente (ID 113751413)
não contenha áudio,
é visível a aproximação da ré e a reação de indignação da
vítima
, evidenciando a ocorrência de provocação verbal.

Além disso, o

policial militar Erik David Moraes
Ferreira
, que atendeu à ocorrência, confirmou que a ré proferiu ofensas de cunho preconceituoso contra a vítima e destacou que não era a primeira vez que atendia ocorrências envolvendo a acusada, a quem descreveu como
“sempre alterada”
e de difícil trato.

É entendimento consolidado que, em crimes contra a honra – especialmente os de cunho racial –
a palavra da
vítima
possui especial valor probatório
, sobretudo quando
harmonizada com outros elementos indiciários e testemunhais
, como ocorre na espécie.

A negativa de autoria apresentada pela ré
não encontra amparo no conjunto probatório
, configurando-se versão isolada e desprovida de verossimilhança.

A conduta da ré, de
deliberadamente se aproximar da vítima
e proferir expressões ofensivas relacionadas à sua raça, demonstra inequívoco
animus injuriandi
, sendo
plenamente configurada a forma qualificada da injúria racial (art. 140, § 3º, CP).

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que:

É importante ressaltar que, nos crimes contra a honra, especialmente aqueles de cunho racial, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

“
Nos crimes de injúria racial, a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar a condenação, mesmo ausentes testemunhas presenciais
.”
(TJMT – N.U 0003319-80.2017.8.11.0039 – Quarta Câmara Criminal – Rel. Des. Lídio Modesto – j. 24/05/2024, DJE 24/05/2024).destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou:

“No crime de injúria racial, a palavra da vítima como meio de prova é válida para ensejar condenação, especialmente quando os fatos são cometidos sem testemunhas, em contextos de vulnerabilidade.”
(STJ – AREsp 2.306.965 – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 01/06/2023).

No caso em tela, além das declarações firmes e coerentes da vítima, há o registro em vídeo do momento da aproximação da ré, bem como o depoimento do policial que atendeu à ocorrência. Por analogia, entende-se que esse conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação pelo crime de injúria racial.

A propósito, convém destacar recente julgado deste Egrégio Tribunal:

"Os áudios e capturas de tela de conversas de WhatsApp, quando corroborados por depoimentos testemunhais consistentes, constituem conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de injúria racial."
(
N.U 1004142-63.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025, publicado no DJE em 01/08/2025).

De forma análoga, o vídeo juntado aos autos — embora desprovido de áudio —, aliado aos depoimentos consistentes da vítima e do policial militar, compõe quadro probatório harmônico e convincente, apto a embasar juízo condenatório sem qualquer mácula.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de injúria racial pela apelante é descabido cogitar a absolvição à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

3. Do pedido de afastamento da reparação de danos

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da reparação de danos fixada em favor da vítima, alegando hipossuficiência financeira da ré, que não possui condições de arcar com o valor determinado.

O pedido não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“
14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

No caso dos autos, constata-se que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação da ré no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 8297670936) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos em favor da vítima Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, considerando os prejuízos sofridos em decorrência da conduta criminosa da ré.

Importante ressaltar que, para a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, basta haver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, não sendo necessária a realização de instrução probatória específica quanto à extensão do dano, uma vez que o dano moral decorre da própria natureza do crime.

A alegação de hipossuficiência financeira da ré não é suficiente para afastar a fixação da indenização, uma vez que esta decorre diretamente da prática do crime e visa reparar, ainda que minimamente, os danos causados à vítima. Ademais, a defesa não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem a alegada impossibilidade financeira da ré.

Ressalte-se que a eventual dificuldade financeira da ré para arcar com o valor da indenização poderá ser discutida na fase de execução, não sendo motivo para afastar a fixação do valor mínimo na sentença condenatória.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento de reparação de danos à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença.

Diante do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação ao crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI e 115 do mesmo diploma legal, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade da ré quanto a esse delito;
corrigir o erro material
constante na sentença, excluindo-se a indevida menção à atenuante da confissão na dosimetria das penas impostas pelos crimes de injúria racial e desacato; e, por fim, manter inalterados os demais termos da sentença condenatória, inclusive no que se refere à fixação da reparação de danos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada em favor da vítima Rafael Rodrigues Belo de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025